Tribunal: STJ
Processo: 0027681-32.2004.4.01.3300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256474 - BA(2025/0499699-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: A PROVEDORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS MARTINELLI BRAGA - BA001505
ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA - BA009216
ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA - BA010607
EDGAR SILVA NETO - BA014538
JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - BA010058
SANDRA MARIA PAIM BUSSENI - BA012557
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE
ARGUMENTO RELEVANTE REFERENTE À EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CPC/2015.
PROVIDO.
1. Sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso dos autos, verifica-se violação dos referidos dispositivos,
na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador não tornou
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se
considerado o fato de eventual coisa julgada formada em mandado de
segurança impedir o rejulgamento da questão nos embargos à execução
fiscal, se a decisão transitada se referir aos mesmos créditos tributários.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0984ce29-fb10-466b-94ee-4a2b3971f8b1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0984ce29-fb10-466b-94ee-4a2b3971f8b1

RECURSO ESPECIAL No 2256474 - BA(2025/0499699-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: A PROVEDORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS MARTINELLI BRAGA - BA001505
ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA - BA009216
ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA - BA010607
EDGAR SILVA NETO - BA014538
JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - BA010058
SANDRA MARIA PAIM BUSSENI - BA012557
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE
ARGUMENTO RELEVANTE REFERENTE À EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CPC/2015.
PROVIDO.
1. Sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso dos autos, verifica-se violação dos referidos dispositivos,
na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador não tornou
desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se
considerado o fato de eventual coisa julgada formada em mandado de
segurança impedir o rejulgamento da questão nos embargos à execução
fiscal, se a decisão transitada se referir aos mesmos créditos tributários.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que julgou a
Apelação Cível n. 0027681-32.2004.4.01, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55628914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 5f987911-e456-4839-8d87-2129d6daee33

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. COFINS. INDEVIDO ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO
o, § 1o DA
ART. 3
LEI 9.718/98.
CORREÇÃO DO VALOR DA CDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos
arts. 489, 502, 966 e 1.022 do Código de Processo Civil -
sustentando, em
CPC/2015,
síntese (fls. 274-282):

O acórdão recorrido deu provimento ao recurso da parte para reconhecer
que “são indevidos os recolhimentos efetuados a título de PIS e COFINS, em razão
do inconstitucional alargamento da base de cálculo pela
a partir da
Lei 9.718/98,
competência de fevereiro de 1999 até a vigência da
” [..] a Fazenda
Lei 10.833/2003
Nacional opôs embargos de declaração, aduzindo que o tema já havia sido objeto de
discussão no MS n. 1999.33.00.005260-8 com decisão transitada em julgado [...]
havendo o trânsito em julgado, não pode a parte apresentar novamente a matéria
para discussão judicial, diante da proibição do
do CPC [...] O Código de
art. 502
Processo Civil determina que a única hipótese de alteração de uma decisão que
transita em julgado é através da ação rescisória, prevista no
CPC.
art. 966

Ao final da peça recursal, requer (fl. 282):

O reconhecimento da violação do
I e II e parágrafo único, II,
art. 1.022,
c/c
§ 1o, III e IV, do
para cassar o acórdão recorrido e determinar
art. 489,
CPC/2015
que Tribunal analise justificadamente as seguintes omissões e contradições.

Sem contrarrazões de A PROVEDORA ADMINISTRACAO DE IMÓVEIS
LTDA. (fl. 287), o recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso se origina de embargos opostos, em dezembro de 2004, por A
Provedora Comércio de Móveis Ltda. à execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional
para a cobrança de créditos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS. À época foi dado à causa o valor de R$ 39.832,98 (trinta e nove mil, oitocentos
e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).
Conforme causa de pedir, antes do lançamento tributário pela Receita Federal
e do ajuizamento da execução fiscal, a parte autora impetrou mandado de segurança e
conseguiu decisão liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão
pela qual o processo administrativo estaria viciado; e, quanto ao mérito, o crédito
Documento eletrônico VDA55628914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 5f987911-e456-4839-8d87-2129d6daee33

tributário não poderia ser exigido porque os aumentos da base de cálculo e da alíquota da
contribuição seria ilegal, uma vez que efetivados por lei ordinária.
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente porque
“não há como este juízo se pronunciar sobre a questão já decidida em Mandado de
Segurança, cujo acórdão transitou em julgado em novembro de 2001, ainda que tenha
sido modificado o entendimento jurisprudencial até então vigente em nossos Tribunais
Superiores” (fl. 172).
Em sede de apelação da sociedade empresária, o Tribunal Regional Federal da
1a Região cassou a sentença e julgou procedente o pedido autoral. Vejamos, no que
interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 238-250):

A possibilidade de recolhimento do PIS e da COFINS tendo por base de
cálculo o faturamento, afastando-se a alteração prevista no artigo 3o, § 1o, e 8o, caput
da Lei no 9.718 /1998, é matéria que já se encontra pacificada nos tribunais pátrios.
A Lei no 9.718 /1998 dispôs, em seu
o, que as contribuições para o PIS /PASEP
art. 2
e para a COFINS serão calculadas com base no faturamento.
Posteriormente, em seu
o, estatuiu que faturamento corresponderia à
art. 3
receita bruta da pessoa jurídica, assim entendida a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
Todavia, à época, o artigo 195 da Constituição Federal previa a
contribuição para a seguridade social incidente apenas sobre o faturamento.
Cumpre ressaltar que o STF já havia se pronunciado sobre o conceito de
faturamento previsto na LC
no julgamento da ADC no 1, entendendo que
70/91,
este, para efeitos fiscais, compreendia apenas a receita bruta das vendas de
mercadorias e serviços.
Assim, o legislador infraconstitucional, ao prever a incidência das citadas
contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica instituiu,
por meio de lei ordinária, novo tributo, sem respaldo constitucional, violando, ainda,
o disposto no
do CTN, porquanto alterou a noção jurídica de faturamento.
art. 110
Posteriormente, a Emenda Constitucional no 20, de
modificou a
15/12/1998
redação do aludido inciso I do artigo 195 da Constituição da República, que passou
a dispor que a contribuição social do empregador poderia ter como base de cálculo a
receita ou o faturamento. Tal alteração já demonstra a diferença dos conceitos
"receita" e "faturamento".
No entanto, sendo posterior à edição da
a EC
não tem
Lei 9.718/98,
20/98
o condão de ratificar seus termos e convalidar o vício de origem.
Segundo o
da Lei 9.718 /98, esta lei entraria em vigor na data de sua
art. 17
publicação e produziria efeitos em relação às contribuições em comento a partir de
1o de fevereiro de 1999.
Assim, mesmo que os efeitos somente fossem produzidos posteriormente à
alteração constitucional, em observância do princípio da anterioridade nonagesimal,
a data do início de sua vigência foi a data da sua publicação, em
quando
27/11/1998,
ainda estava em vigor o
I em sua redação original.
art. 195,
Documento eletrônico VDA55628914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 5f987911-e456-4839-8d87-2129d6daee33

Portanto, quando da sua edição e vigência, a Lei no 9.718 /1998 não tinha
amparo constitucional para instituir nova contribuição social sobre a receita bruta
auferida pela pessoa jurídica.
Não se pode considerar que a posterior alteração constitucional, pela EC no
antes do término do prazo para produção dos seus efeitos, teria conferido
20/1998,
constitucionalidade superveniente à norma, pois a compatibilidade da lei com a
Constituição Federal deve ser verificada ao tempo do início de sua vigência e não ao
tempo em que ela começa a surtir efeitos concretos.
A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos
Recursos Extraordinários 357950, 390840, 358273 e 346084, decidiu pela
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições destinadas
ao PIS e à COFINS prevista no parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718, por
extrapolar o conceito de faturamento ao incluir a totalidade de receitas auferidas
pela pessoa jurídica.
Restou, também, firmado o entendimento de que não haveria necessidade
de a regulamentação dar-se por meio de lei complementar, pois a Constituição não
exigiu tal espécie de ato normativo para a disciplina das contribuições para
Seguridade Social previstas nos incisos I, II, e III do artigo 195 a edição de lei
complementar, de sorte que apenas para novas contribuições com fundamento na
competência residual, faz-se necessária a edição de lei complementar nos termos do
artigo 195, § 4o, da CF.
Por tal motivo, o STF afastou a inconstitucionalidade da
bem
Lei 9.715/98,
como o artigo 8o da Lei 9.718 /98, que majorou a alíquota da COFINS de 2% para
3%. Realmente, a partir da vigência da Emenda Constitucional n.o
passou a
20/98,
ter fundamento constitucional a ampliação da base de cálculo da COFINS para
alcançar também receitas estranhas ao conceito de faturamento. Com a nova redação
dada ao dispositivo constitucional (art. 195, I), o legislador encontrou respaldo para
a edição das Leis no
e
prevendo que a base de cálculo
10.637/2002
10.833/2003,
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços e as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica. Referidas leis passaram a produzir efeitos a partir de
e
respectivamente.
01/12/2002
1/02/2004,
Assim, depreende-se que subsiste a exigibilidade do PIS e da COFINS, nos
termos da Lei Complementar
e a partir de 1o/
de acordo com a Medida
70/91,
2/2004
Provisória no.
convertida na Lei no. 10.833, de
135/2003,
29/12/2003.
Dessa forma, verifica-se que são indevidos os recolhimentos efetuados a
título de PIS e COFINS, em razão do inconstitucional alargamento da base de
cálculo pela
a partir da competência de fevereiro de 1999 até a
Lei 9.718/98,
vigência da Lei 10.833/2003.
Destaca-se que a inconstitucionalidade é apenas quanto ao alargamento da
base de cálculo, logo deve ser expungida somente parcela do valor indevidamente
exigido para o período supramencionado.
Assim, no caso concreto, deve ser reconhecida a parcial inexigibilidade do
crédito tributário de COFINS quanto à parcela da base de cálculo indevidamente
alargada pelo § 1o do artigo 3o da
para o período supraindicado.
Lei 9.718/98
Importante observar que o reconhecimento da parcial inexigibilidade do
título executivo não importa a nulidade da CDA por suposta ausência de certeza ou
liquidez, pois, na espécie, são necessários meros cálculos aritméticos para a
exclusão da parcela indevida, devendo a execução fiscal prosseguir pelo saldo
Documento eletrônico VDA55628914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 5f987911-e456-4839-8d87-2129d6daee33

remanescente. Desta feita, a apelação da empresa embargante comporta parcial
acolhimento, apenas para reconhecer a parcial inexigibilidade dos créditos de
COFINS quanto ao excesso de execução referente ao indevido alargamento da sua
base de cálculo, bem como para afastar a sua condenação em honorários
advocatícios.

Nos embargos de declaração, a Fazenda Nacional pediu integração à coisa
julgada formada no mandado de segurança (fls. 254-255).
Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi
acrescido à fundamentação (fls. 261-272).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Não obstante, sob pena de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil -
os órgãos judiciais devem enfrentar, de forma adequada,
CPC/2015,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das controvérsias
que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
No caso dos autos, verifica-se violação dos referidos dispositivos, na medida
em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador não tornou desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se considerado o fato de eventual coisa
julgada formada em mandado de segurança impedir o rejulgamento da questão nos
embargos à execução fiscal, se a decisão transitada se referir aos mesmos créditos
tributários.
A respeito, entre outros, vide:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO E
ART. 535
CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
LIMITES DA COISA JULGADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Discute-se nos autos se a sentença proferida no Mandado de Segurança
no 0021014-54.2004.4.05.8300 (2004.83.00.021014-0), que teria reconhecido ao
recorrente imunidade em relação ao PIS, pode ser ventilada em exceção de pré-
executividade para extinguir execução fiscal na qual se pretende a cobrança do
referido tributo.
2. Na petição de embargos de declaração manejados pela recorrente na
origem, pugnou-se pela manifestação do Tribunal sobre omissão constatada no
julgado quanto à eficácia executiva da coisa julgada material e formal ocorrida nos
autos
do
Mandado
de
Segurança
no
0021014-54.2004.4.05.8300
Documento eletrônico VDA55628914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 5f987911-e456-4839-8d87-2129d6daee33

(2004.83.00.021014-0) que reconhecera a favor do recorrente a imunidade tributária
em relação ao PIS, havendo a parte solicitado o cumprimento da sentença de acordo
com o
-I, do CPC, bem como sobre a contradição no que tange à imunidade
art. 475
relativa ao período de validade do último Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, além de outras questões ventiladas nos aclaratórios.
3. Da análise do acórdão proferido nos embargos de declaração, verifica-se
que o Tribunal de origem não se manifestou sobre as questões ventiladas nos
aclaratórios, apenas os rejeitou ao entendimento de que não houve qualquer vício no
julgado embargado.
4. As questões a respeito das quais não se manifestou o acórdão recorrido
são relevantes para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque, uma vez aferida a
intersecção entre o período de imunidade de PIS reconhecida nos autos do mandado
de segurança e o período objeto da execução fiscal na qual se cobra o referido
tributo, seria possível, em tese, o decote ou extinção da CDA na parte
eventualmente abrangida pela coisa julgada. A respeito da possibilidade de alteração
da CDA por simples operação aritmética já se manifestou esta Corte em diversos
precedentes.
5. Corrobora com a necessidade de retorno dos autos à origem para
manifestação sobre as alegações formuladas nos aclaratórios o fato de que a questão
relativa aos limites da coisa julgada demanda revolvimento de matéria fático-
probatória a respeito da qual não pode este STJ se manifestar em sede de recurso
especial, haja vista o óbice da Súmula no 7 desta Corte.
6. Recurso especial provido para anular o acórdão proferido nos embargos
declaratórios e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento com
manifestação expressa sobre as questões ventiladas nos aclaratórios.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.512.373/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
1/12/2015,
9/12/2015)

No contexto, o recurso fazendário deve ser provido para cassar o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal
da 1a Região para novo julgamento do recurso integrativo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional para cassar o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região para novo julgamento do recurso
integrativo, ocasião em que deverá manifestar-se a respeito da existência de eventual
coisa julgada desfavorável à contribuinte.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 5f987911-e456-4839-8d87-2129d6daee33

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.256.474 / BA
Número Registro: 2025/0499699-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00276813220044013300 276813220044013300
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: A PROVEDORA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA - BA010607
JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - BA010058
ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA - BA009216
EDGAR SILVA NETO - BA014538
ANTONIO CARLOS MARTINELLI BRAGA - BA001505
SANDRA MARIA PAIM BUSSENI - BA012557
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: a2678fda-129f-4534-9dbc-f3ca1ce0ffd2

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: a2678fda-129f-4534-9dbc-f3ca1ce0ffd2